Tribunal: TJPA
Processo: 0801159-48.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801159-48.2023.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801159-48.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO JOSÉ SANTOS DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. A conduta imputada consistiu na subtração de um aparelho celular mediante grave ameaça, em concurso com terceiro não identificado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento por concurso de pessoas e a aplicação da detração com eventual modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; e (iv) decidir se é possível aplicar a detração da pena com modificação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4.

A autoria e materialidade do delito estão comprovadas por meio de prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, que descreveram detalhadamente os fatos e reconheceram o réu de forma segura.

5.

A exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes é incabível, uma vez que os autos demonstram, por meio dos depoimentos, que o crime foi cometido com a cooperação de outro agente, sendo irrelevante a identificação do comparsa e o prévio acordo de vontades.

6.

A detração penal somente pode ser apreciada pelo juízo da execução penal quando seu cômputo não interfere na fixação do regime inicial da pena, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. No caso, não há impacto sobre o regime fixado, o que atrai a competência do juízo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade quando há outras provas robustas colhidas sob o contraditório.

2.

A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório e pode embasar a condenação.

3.

A configuração do concurso de pessoas exige apenas a cooperação entre os agentes na execução do crime, sendo prescindível a identificação do comparsa ou o prévio ajuste.

4.

A detração penal, quando não altera o regime inicial da pena, deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018, DJe 10.08.2018; TJDFT, Ac. 870645, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 28.05.2015, DJE 03.06.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801159-48.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ANTÔNIO JOSÉ SANTOS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 15880910 p. 1-2), que no dia 19/03/2023 por volta das 21h, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, simulando estar armado, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima ELIVANA VITORIANA DOS REIS e sua filha E.B.R.P. e empreendeu fuga em seguida.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15880959) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15890970 p. 1-7), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, por sua absolvição em razão de insuficiência de provas. Caso não seja o entendimento, pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas, e consequente aplicação da detração com modificação do regime de cumprimento.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 15880975 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 19912746 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmados em Juízo, além da declaração da vítima e o reconhecimento feito por ela na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Razão
não lhe
assiste.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, boletins de ocorrência (ID nº. 15880879 p. 2 e 5), autos de reconhecimento pessoal (ID nº 15880879 p. 12-13 e 17) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido destaco que, na sentença apelada o Juízo considerou o depoimento prestado pela vítima
bem como testemunhas, as quais descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa bem como reconheceram o recorrente como autor da conduta delituosa.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento prestado tanto na esfera policial quanto em Juízo pela vítima.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

2.3.

Do pedido de detração e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado nesta Instância Recursal, devendo portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena final e definitiva, resta incabível a modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025